Tribunal: STF
Processo: ARE 1340729
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - Pretensão de manutenção de proventos de servidora pública municipal aposentada, sem incidência do Ato Normativo nº 001/2019. Sentença que concedeu a segurança, para reconhecer e declarar o direito líquido e certo da impetrante à irredutibilidade nominal de seus proventos.



    DECADÊNCIA - Limite temporal da autotutela administrativa - Prazo quinquenal - Aplicação da regra geral do Decreto 20.910/32, espelhado no art. 54 da Lei 9.784/1999, que regula o procedimento administrativo federal À Administração Pública deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. Matéria que é de competência exclusiva da União Legislar sobre direito civil e processual (art. 22 da CF), em que se incluem os institutos da prescrição e da decadência. Aposentadoria concedida em 28/12/2012 Ato Normativo nº 001/2019 que não pode rever a aposentadoria da impetrante Excedido lapso temporal para o exercício da autotutela administrativa.



    Sentença que concedeu a segurança mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.”(pág. 139 do documento eletrônico 3)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 40, caput, da mesma Carta.



    Em 21/9/2021, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015 (págs. 1-5 do documento eletrônico 29), considerando o Tema 445 da sistemática da Repercussão Geral (RE 636.553-RG/RS).



    Posteriormente, o Tribunal de origem, tendo em vista a questão remanescente, aplicabilidade do Tema 445/RG no caso concreto, remeteu os autos a este Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do CPC/2015 (documento eletrônico 32).



    Em 30/8/2022, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso foi distribuído para a minha relatoria em 31/8/2022 (documentos eletrônicos 34 e 35).



    É o relatório necessário. Decido.



    De início, afasto a aplicação, na hipótese, do Tema 445 da repercussão geral, em que esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 



    No caso concreto, não incide a hipótese do Tema 445, considerando que o paradigma da repercussão geral refere-se ao prazo para o próprio TCU analisar o registro da aposentadoria, tendo como termo inicial a chegada dos autos no referido Tribunal. Confira-se, a respeito, o seguinte julgado:



     



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE APOSENTADORIA. APRECIAÇÃO, PARA FINS DE REGISTRO. PRAZO DE CINCO ANOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CASA AO EXAME DO RE Nº 636.553, PARADIGMA DO TEMA Nº 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. À luz do art. 205 do RISTF, o relator do mandado de segurança, em decisão unipessoal, atuando por delegação do colegiado competente, pode conceder a ordem, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. 2. Concessão da ordem, por decisão unipessoal, que levou em conta, na espécie, o fato de o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE nº 636.553, paradigma do tema nº 445 da repercussão geral, ter assentado a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 3. No caso, quando da prolação do Acórdão nº 9868/2019, integrado pelo Acórdão nº 3993/2020, ambos da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, o ato de aposentadoria da impetrante já se encontrava tacitamente registrado, pelo decurso do lustro a que alude a tese firmada ao julgamento do tema nº 445 da repercussão geral. 4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido” (MS 37.324-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.12.2020).



    Outrossim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte:



     “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO EXTRACLASSE. EXTENSÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 502.687-AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Gratificação extraclasse. Lei nº 11.820/91 do Estado do Ceará. Natureza jurídica da vantagem. Necessidade de reexame da legislação local e dos fatos e provas dos autos. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. 1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 722.122-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Isso posto, afasto a aplicação do Tema 445 da sistemática da Repercussão Geral e ratifico a decisão que negou seguimento recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator